Tribunal: STF
Processo: RE 236310
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-12-14
Data de publicação: 1998-12-14

Ementa:
EMENTA: Obra pública: o particular que assumiu por
contrato a obrigação de ressarcir a sociedade de economia mista
executora dos custos de obra pública de seu interesse não pode opor
à validade da obrigação livremente contraída a possibilidade, em
tese, da instituição para a hipótese de contribuição de melhoria.